Tribunal: TJMT
Processo: 1018204-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018204-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ANDERSON ROGERIO PINTO - CPF: 907.310.261-87 (AGRAVANTE), JOSE FEDERISI - CPF: 586.442.969-49 (AGRAVANTE), ANTONIO CLAUDINO DA ROCHA NETO - CPF: 864.438.878-91 (AGRAVADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno. Cumprimento de sentença. Correção monetária. Índice aplicável. Lei no 14.905/24. Irretroatividade. Tempus regit actum. Nulidade da decisão monocrática. Não configuração. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Os agravantes alegam nulidade da decisão monocrática por violação ao juiz natural e julgamento colegiado, e no mérito, sustentam excesso de execução pela aplicação do INPC/IBGE como índice de correção monetária, defendendo a retroatividade da Lei no 14.905/24 para que seja aplicado o IPCA-E.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática é nula por violação ao princípio do juiz natural e à exigência de julgamento colegiado; (ii) determinar o índice de correção monetária aplicável a débito judicial sem previsão específica no título executivo, considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905/24; e (iii) verificar a possibilidade de aplicação retroativa da Lei no 14.905/24, que estabelece o IPCA como fator de correção.

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em nulidade da decisão monocrática, uma vez que a eventual alegação de prejuízo é sanada pelo posterior julgamento colegiado do agravo interno, que oportuniza a sustentação oral.

4. A Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 389 do Código Civil para prever o IPCA como índice de correção monetária padrão, possui natureza de direito material e não pode retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas antes de sua entrada em vigor (30.08.2024), em estrita observância ao princípio do
tempus regit actum
e à segurança jurídica.

5. Conforme a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dos Tribunais Superiores, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) era o índice de correção monetária adequado para débitos judiciais, em casos sem estipulação específica, antes da vigência da Lei no 14.905/2024.

6. A conduta do agravante de utilizar o INPC em seu próprio cálculo de cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais, antes da vigência da nova lei, e, em seguida, impugnar o cálculo da parte adversa pelo uso do mesmo índice, configura comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
.

IV. Dispositivo

7. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ANDERSON ROGERIO PINTO e JOSE FEDERSI contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1018204-24.2025.8.11.0000, oriundo dos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 0006581-52.2013.8.11.0015), ajuizada contra os agravantes por ANTONIO CLAUDINO DA ROCHA NETO, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelos agravantes (cf. Id. no 294370383).

A parte agravante argui preliminar de nulidade da decisão monocrática, sustentando “
violação ao princípio do juiz natural e à exigência de julgamento colegiado
”. No mérito, sustenta que “
o d. Relator incorreu em equívoco ao aplicar o princípio da irretroatividade à Lei no 14.905/24
”, porque, “
a) O título executivo não estava liquidado à época do trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação de índice de correção monetária para o cumprimento de sentença; b) A correção monetária é instituto de direito processual, destinada a manter o valor real da moeda, não se confundindo com direito material sujeito à irretroatividade
”, além disso, defende que a decisão desconsidera a evolução jurisprudencial consolidada dos Tribunais Superiores, conforme demonstra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Paraná.

A parte agravante sustenta, ainda, que “
a menção de decisão ao cálculo de 04.04.2024 utilizando INPC, não pode ser considerada renúncia ao direito dos executados, pois: a) O cálculo foi elaborado antes da vigência da Lei no 14.905/24; b) Não houve concordância expressa com os valores apresentados; c) A impugnação ao cumprimento de sentença foi tempestivamente apresentada
”. Pede, pois, seja reconhecida a nulidade da decisão monocrática agravada, ou, “
seja dado provimento ao agravo interno e, consequentemente, ao agravo de instrumento, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 64.850,73, bem como, determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, fixando como valor devido o montante de R$ 578.129,17
” (cf. Id. no 300201377)

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 300607866).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 1.021, §2o, do CPC, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Relembrando, na origem, trata-se de execução de cumprimento de sentença requerida pelo agravado em face dos agravantes, no importe de R$ 642.979,90.

Os agravantes objetaram o valor através de impugnação, arguindo excesso de execução, apontando especificamente a inaplicabilidade do índice de correção monetária utilizado pelo exequente, qual seja, o INPC/IBGE, sustentando que deveria ser aplicado o índice IPCA-E.

O Magistrado do Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante sob os seguintes fundamentos:

“
A impugnação de Id. 155236081 deve ser relegada integralmente.

Isso porque, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) aplica o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) como índice de correção monetária, conforme previsto no Manual do Contador Judicial do TJMT. Este índice é considerado o que melhor reflete a desvalorização da moeda, conforme consta em jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IGP-M SUBSTITUÍDO PELO INPC – POSSIBILIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não se vislumbra desacerto algum na decisão de base que fixou o INPC como fator de correção monetária na atualização do débito devido, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda. (TJ-MT 10068322020218110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)”.

Deste modo, inexiste excesso de execução.

Ex positis, com fincas nos fundamentos anteriormente lançados,
julgo improcedente,
a impugnação ao cumprimento de sentença e
determino
que seja considerado os cálculos apresentados pela parte exequente em Id. 143611137
”.

Irresignados, os agravantes interpuseram recurso de agravo de instrumento em face da supradita decisão, sustentando que a “
a Lei no 14.905/24 introduziu o art. 398, parágrafo único, do Código Civil, expressamente consagrando o IPCA como índice adequado para correção monetária
”, enfatizando, neste sentido, que “
o próprio legislador acompanhou a evolução jurisprudencial
” e que “
a jurisprudência dos Tribunais Superiores vincula os demais órgãos jurisdicionais, especialmente quando confirmada por alteração legislativa superveniente
”.

Este relator, monocraticamente, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos agravantes, nos seguintes principais fundamentos:

“
É cediço que a Lei no 14.905/2024 alterou o dispositivo do artigo 389 e seu parágrafo único, estabelecendo o IPCA/IBGE como fator de correção a incidir sobre o valor exequendo quando não convencionado ou não previsto em lei específica o índice de atualização monetária.

Contudo, também é cediço que a referida norma foi publicada em 28.06.2024 e passou a vigorar somente 60 dias de pois após a sua publicação, isto é, muito depois do trânsito em julgado do título executivo judicial (22.02.2024) e até do pedido de cumprimento de sentença (07.03.2024), sendo que, à época, o índice mais aceito por este eg. Tribunal era, de fato, o INPC/IBGE, conforme decidiu o Magistrado a quo.

Portanto, ciente da irretroatividade da referida norma de direito material, não há falar em excesso de execução.

Ressalto, ainda, que, prova disso, é justamente o cálculo que acompanha o pedido de cumprimento de sentença realizado pelo próprio agravante nos autos do processo de origem em 04.04.2024 (cf. Id. no 149536557 – do processo de origem), no qual é utilizado o INPC como índice de correção monetária
”

Pois bem.

De início, pontuo que não há falar em nulidade da decisão monocrática, sobretudo, pois, inexiste nulidade sem a demonstração de prejuízo e, qualquer prejuízo eventualmente gerado ao agravante passa a inexistir com o presente julgamento colegiado, considerando que foi oportunizada a sustentação oral aos patronos da parte agravante.

Passo à análise do mérito.

O debate no qual cinge o desenlace da presente questão consiste em estabelecer qual o índice de correção monetária deve ser aplicado sobre o valor exequendo, considerando que a sentença que constitui o título executivo judicial não estabeleceu qualquer índice (cf. Id. no 143251218).

Conforme bem explicado pela decisão monocrática recorrida, não há falar em aplicação da Lei no 14.905/2024 que alterou o dispositivo do artigo 389 do CPC e estabeleceu o IPCA/IBGE como o fator de correção a incidir sobre o valor exequendo quando não convencionado ou não previsto em lei específica o índice de atualização monetária, notadamente, pois, a referida norma possui caráter material e passou a vigorar somente em 30.08.2024, meses após o cumprimento de sentença (07.03.2024) e o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença (09.05.2024), não podendo retroagir para ser aplicada em prejuízo da parte exequente.

Além disso, a decisão monocrática também destacou para o fato de que o próprio agravante, ao apresentar o seu cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais, em 04.04.2024, ou seja, após a apresentação do cumprimento de sentença pelo agravado, também fez incidir o INPC como índice de correção monetária, reforçando a tese de que, à época, a jurisprudência estadual era uníssona em aceitar o INPC como índice que melhor refletia a desvalorização da moeda nacional.

Aliás, o próprio agravante, ao tentar justificar que o cálculo por ele apresentado não pode ser considerado como renúncia ao direito, dá a resposta para a solução do presente litígio ao afirmar que “
o cálculo foi elaborado antes da vigência da Lei no 14.905/24
”. Ora, se o cálculo por ele apresentado em 04.04.2024 foi correto em aplicar o índice INPC, porque elaborado antes da vigência da Lei no 14.905/24, o cálculo apresentado pela parte contrária em 07.03.2024 também foi correto em aplicar o mesmo índice, porque também elaborado antes da vigência da referida norma.

O esforço argumentativo do agravante, em verdade, é totalmente contraditório aos seus próprios atos anteriores, notadamente, porquanto, ele próprio defendeu o INPC como fator de correção para o cálculo de seu cumprimento de sentença (cf. Id. no 149536567 – do processo de origem), e, aproximadamente um mês depois, em sua impugnação, baseado em nada, sustentou que o IPCA seria o índice correto para o cálculo do cumprimento de sentença do agravado (cf. Id. no 155236081 - do processo de origem), que é baseado no mesmo título executivo. Tal comportamento é vedado pelo princípio
Venire contra factum proprium.

Quanto ao julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná colacionado pelo agravante, pontuo que a jurisprudência de outros Tribunais estaduais não tem o condão de infirmar o decidido por este Relator com amparo na jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal e dos Tribunais Superiores.

Por oportuno, colaciono alguns julgados desta Corte de Justiça, para demonstrar que, à época da propositura do cumprimento de sentença (07.03.2024) era uníssona a utilização do INPC como índice inflacionário:

“
EMENTA
: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA – CONVERSÃO DA AÇAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO

- ADOÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA -

PARTE EXEQUENTE CIENTE DA OBRIGAÇÃO DE INSTRUIR OS AUTOS COMOS OS DOCUMENTOS ELUCIDATIVOS E/OU CALCULOS PORMENORIZADOS – HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSENCIA DE LITIGIOSIDADE – HONORARIOS INDEVIDOS – MULTA DO ART. 1026, §2o - CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO- MULTA AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não verifico qualquer mácula na referida decisão, posto que restou destacado pelo juízo: “Quanto à aplicação da correção monetária, o r. decisum foi claro ao determinar que, em relação à diferença, deverão ser “(...) corrigidos monetariamente os valores a conta do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (...)” “
Para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC
(AgInt no REsp n. 1.647.432/DF)” (...) (TJMT, RAC 1014240-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
1a Câmara de Direito Privado
, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024 -
destaquei
)

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 94.0008514-1) – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULA RURAL – CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR (PLANO COLLOR) – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO REQUERIDO E HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – ALEGADO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

- REJEIÇÃO – TEMA 315 DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF – ARGUIDA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – REJEIÇÃO – TEMAS 480 DO STJ E 1.075 DO STF – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS JUROS PREVISTOS NO ART.1o-F DA LEI N. 9.494/97, DESDE A CITAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO – DESACOLHIMENTO – JUROS DIFERENCIADOS – PRERROGATIVA EXCLUSIVA DAS “FAZENDAS PÚBLICAS – CÔMPUTO DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO

- TEMA 685 DO STJ - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO MONTANTE REPETÍVEL PELO INPC - OFÍCIO CIRCULAR N. 123/97 – CGJ/DOF, PROVIMENTO N. 49/2019-CGJ E PROVIMENTO N. 12/2018-CGJ – NECESSÁRIO ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS QUE NÃO DESEMBOLSADOS PELO EMITENTE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – OBRIGAÇÃO DO BANCO CREDOR DAS CÉDULAS RURAIS DE EXIBIR OS EXTRATOS DA OPERAÇÃO DE ALONGAMENTO/RENEGOCIAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Como a liquidação está sendo realizada na Justiça Estadual, pois direcionada somente contra o Banco do Brasil, deve ser adotado o índice recomendado pela Corregedoria-Geral da Justiça como indexador oficial dos débitos judiciais, qual seja, o INPC (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ)
. (...)” (TJMT, RAC 1001370-92.2021.8.11.0029, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
2a Câmara de Direito Privado
, j. 15/02/2024, Publicado no DJE 15/02/2024 -
destaquei
)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA CUMULADA COM DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE UTILIZADO PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO INPC COMO ÍNDICE INFLACIONÁRIO PARA A CORREÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – POSSIBILIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA – RECURSO PROVIDO. É cabível a substituição do IGP-M pelo INPC como índice inflacionário para a correção do crédito exequendo, vez que é o melhor que reflete a desvalorização da moeda, sendo cabível a reforma da decisão quanto a aplicação da correção monetária”. (TJMT, RAC 1013275-50.2022.8.11.0000, Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
3a Câmara de Direito Privado
, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022 -
destaquei
)

Destaco, ainda, que em recente julgado, com a mesma
ratio decidendi
do presente, esta eg. Câmara estabeleceu que “
em respeito ao princípio do "tempus regit actum", a aplicação da Taxa SELIC é limitada ao período posterior à vigência da Lei n.o 14.905/2024, não se aplicando retroativamente aos períodos anteriores, sob pena de afronta à segurança jurídica e à coisa julgada
” (TJMT, RAC 1000754-68.2025.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 1a Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025).

No mesmo sentido, o entendimento da 5a Câmara de Direito Privado deste Sodalício, “
com o advento da Lei no 14.905/2024, a atualização da condenação deve observar o novo regime legal: correção monetária pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de então, pelo IPCA
”
(
TJMT, RAC 1005220-60.2020.8.11.0007, Rel. Des. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, 5a Câmara de Direito Privado, j. 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025).

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso de Agravo Interno.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão, ensejará a aplicação de multa (artigo 1.026, §2, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025